Tribunal: TJPA
Processo: 0815880-61.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815880-61.2021.8.14.0401

APELANTE: ADRIELSON FARIAS MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 –
1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Matéria que deveria ter sido trazida ao conhecimento da corte através de habeas corpus. inexistência de ilegalidade a ser corrigida de ofício – não conhecimento.
2)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROVIMENTO. Materialidade comprovada pelo laudo toxicológico e autoria demonstrada através dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante.

3)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI N.º 11.343/2006 – INVIABILIDADE. Provas carreadas aos autos aptas a revelar que a droga encontrada com o acusado se destinava à difusão ilícita.
4
)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA.
Q
uantum
aplicado que se justifica e se mostra proporcional ao caso concreto, em face da reavaliação das circunstâncias judiciais, à luz do art. 42 da lei nº 11.343/06. Manutenção do regime fechado tendo em vista o
quantum
da pena, bem como a reincidência.
5)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CPB EM RAZÃO DA COCULPABILIDADE DO ESTADO PELO DELITO – IMPROVIMENTO. Não demonstrado qualquer nexo causal entre eventual omissão estatal e o ato criminoso. precedentes.

6)
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ADRIELSON FARIAS MORAES
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena definitiva de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei nº. 11.343/2006.

Em suas razões recursais, pugnou o ora apelante o direito de recorrer em liberdade, com a revogação da prisão preventiva. Demandou por sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para a conduta prevista no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, ou o redimensionamento da pena-base a si imposta para o mínimo legal, com a aplicação da atenuante da coculpabilidade nos termos do art. 66 do CPB, retificando, ao final, o regime inicial de cumprimento da pena para meio menos gravoso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

De início,
ressalta-se que o pedido do recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente
habeas corpus
, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício, motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido
.

Assim sendo, verifica-se que o equívoco procedimental prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal, razão pela qual passo a análise do mérito recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, e, não havendo questionamento preliminar, passo a proferir o voto.

Narra a exordial que, no dia 15/10/2021, por volta de 13 horas, policiais militares apresentaram o denunciado ADRIELSON FARIAS MORAES, perante autoridade policial, após este ter sido flagrado com 20 (vinte) invólucros de cocaína. Consta da denúncia que, policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo bairro da Cabanagem, quando trafegavam pela Passagem São Francisco, próximo à Rua Damasceno, avistaram o denunciado parado em frente a uma construção, em atitude suspeita, pois, assim que percebeu a aproximação da guarnição, apresentou nervosismo. Assim que os policiais desceram da viatura para realizar a abordagem, o denunciado pulou o portão do terreno da construção em fuga, iniciando-se a perseguição, sendo alcançado em um terreno baldio ao lado da construção. Antes de ser detido, o denunciado arremessou um aparelho celular e um embrulho por cima de um muro alto e, apesar das buscas, os policiais não conseguiram encontrar os objetos descartados.

Durante a revista pessoal, dentro da pochete que o denunciado carregava, havia um saco plástico transparente contendo 20 (vinte) frações de substância semelhante à pasta base de cocaína, subdivididas e embaladas, prontas para revenda. Ao ser questionado, o denunciado confessou que estava vendendo o entorpecente e que o dono era o “Nego Bala”. Dessa forma, foi conduzido à delegacia da Cabanagem e, após pesquisa pelo Infopen, verificou-se que o denunciado se encontrava foragido da colônia penal agrícola desde o dia 25/08/2021. As substâncias foram apreendidas pelos policiais e encaminhadas à perícia, as quais, foram comprovadas como sendo drogas, conforme laudo toxicológico provisório. Perante à autoridade policial, o denunciado reservou-se ao direito de permanecer calado.

Em razão do exposto, o acusado fora denunciado e, posteriormente, condenado como incurso no delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, à pena definitiva de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, demanda o recorrente por sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas necessárias à condenação.

Adianto desde logo que não assiste razão à defesa.

Com efeito, a materialidade delitiva do crime de tráfico imputado ao recorrente se encontra comprovada nos autos através do laudo toxicológico nº 2021.01.004552-QUI (ID 9813737 - Pág. 1), atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, a saber: 20 (vinte) invólucros
contendo substância pastosa esbranquiçada, confeccionados em pedaços de plástico na cor cinza, pesando com embalagens, 14,6 gramas,
testando positivo para a substância vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares, ouvidos tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo por ocasião da realização de audiência de instrução
(ID 9813755 - Pág. 1 e ID 9813854 - Pág. 1), senão vejamos:

A testemunha Sérgio, policial militar, respondeu o seguinte em juízo:

Estávamos em ronda na rua São Francisco, bairro da Cabanagem; nesse bairro há atividade intensa de tráfico; avistamos o réu sozinho encostado em frente a uma construção, ele não viu a viatura; depois, quando ele percebeu a guarnição, ele pulou o muro da construção; nessa construção só havia mato; diante disso passamos a persegui-lo; em seguida, ele tentou pular o muro de trás da construção, mas como era muito alto, não conseguiu e nós o alcançamos; nesse momento, ele jogou um embrulho por cima do muro; eu vi quando o acusado arremessou o embrulho para o outro lado do muro, inclusive fizemos diligências para achar o que havia sido arremessado, mas não encontramos nada; havia várias residência atrás do muro, não posso

afirmar se alguém pegou o embrulho jogado pelo réu; ao ser questionado, o acusado disse que havia arremessado o celular dele; só conseguir ver um embrulho sendo arremessado, não dava pra saber se era um celular; o processado usava uma pochete pendurada entre o braço e o pescoço, e dela ele não conseguiu se desfazer; eu o revistei e dentro dessa pochete encontrei entorpecente; acredito que eram 20 embrulhos de droga; a substância estava dividida em pequenas unidades; não encontramos mais nada em poder do acusado, por isso que fizemos diligências em busca do embrulho que ele jogou, mas, como havia muitas casas do outro lado, não tivemos êxito; o réu comentou que estava vendendo a droga porque precisava de dinheiro para sobreviver; ele informou ainda que quem repassou a droga para ele revender foi o traficante conhecido como “Nego Bala”, que é um dos que comanda a área da Cabanagem; não investigamos essa informação porque esse traficante já é conhecido por várias guarnições e já está sendo investigado há algum tempo; não conhecia o réu antes dessa ocorrência; não recordo a hora do fato com exatidão, só sei que foi no período da tarde; também não recordo o horário da apresentação do réu em delegacia.

Em audiência, a testemunha Jhonatha, policial militar, disse:

Que na Rua São Francisco, no bairro da Cabanagem, o tráfico é intenso, então sempre realizamos ronda na área com o intuito de pegar os elementos que vendem entorpecente; todas as vezes que entramos nessa rua, os indivíduos correm e saem pulando os muros, muitas vezes não conseguimos pegá-los; estávamos em ronda, com baixa velocidade, avistamos o réu sozinho, parado; inicialmente não causou suspeita de nada; talvez ele não tenha percebido a nossa aproximação, porém quando ele viu a viatura perto dele, ele correu e pulou o muro de uma construção, que dava para um terreno baldio; esse muro era baixo e nele havia um portãozinho, dava para pular tranquilamente; nós fomos atrás dele, ele tentou pular o outro muro desse terreno, mas o muro de trás era mais alto, então nós o alcançamos; ele levava uma pochete no corpo e um saco preto na mão; ele arremessou esse saco para bem longe quando nós o alcançamos, não conseguimos achar esse embrulho na outra rua; não dava para identificar que o embrulho arremessado era um aparelho celular, essa informação foi dada pelo réu, só dava para perceber que era um saco preto; quanto à pochete, acho que não deu tempo de ele despachá-la; o sargento Sérgio, comandante da guarnição, revistou o réu e encontrou dentro dessa pochete substância entorpecente; presenciei essa revista; a droga estava dividida em pequenas porções, era pasta base de cocaína, só não lembro a quantidade exata; nada mais foi encontrado em poder do acusado; o réu confessou que estava vendendo droga e que o dono da substância era o traficante “Nego Bala”, que é quem manda vender a droga; “Nego Bala” é conhecido como traficante, já cometeu vários homicídios e faz parte de facção criminosa, estamos tentando pegá-lo, mas ele não mora no local, só vai lá de vez em quando; não conhecia o acusado antes dessa ocorrência; a hora do fato foi aproximadamente 13h, o local foi a rua São Francisco, próximo a uma passagem cujo nome não recordo.

A testemunha Rafael, policial militar, afirmou o seguinte em audiência:

Que a guarnição chegou próximo do réu, ele fugiu e, na fuga, ele arremessou objeto, mas o acusado foi capturado e na pochete dele havia droga; quando avistamos o réu, ele estava sozinho caminhando; presenciei o momento em que outro policial revistou o acusado; com o réu foi encontrada pasta base, que estava numa bolsinha tipo pochete de alça; eram várias porções de droga, mas não lembro quantas; visualizei o momento em que o réu pulou um portão; vi o denunciado arremessar um embrulho, mas este não foi apreendido, embora tenhamos feito diligências; não havia dinheiro com o processado e ele disse que a droga era para venda; o réu disse quem era a pessoa dona da droga, mas não diligenciamos para tentar localizá-la; não conhecia o denunciado; a ocorrência foi por volta das 13h, não lembro o endereço, mas foi na Cabanagem; o denunciado pulou um portão, não um muro; o réu disse que tinha arremessado um embrulho com um celular e ele disse que estava vendendo droga; o denunciado já tinha sido preso anteriormente, ele era foragido; o processado não foi agredido.

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas atestam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado,

havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do apelante como incurso no ilícito de tráfico de substância entorpecente, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

De igual forma, não merece acolhida o pleito de desclassificação do crime em comento para a conduta descrita no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006,
pois as provas carreadas aos autos revelam que o entorpecente apreendido com o acusado era destinado à difusão ilícita, tendo em vista que os policiais militares que efetuaram a prisão do referido acusado declararam,
de modo simétrico, toda a ação criminosa praticada pelo denunciado, as circunstâncias do ilícito e da prisão, tendo ficado claro que o réu trazia consigo entorpecente, quando a polícia chegou ao local onde ele se encontrava.

Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

No que se refere ao pleito de redução da pena-base ao mínimo legal,
vê-se ter o juiz
a quo
, quando da avaliação das circunstâncias do art. 59, do CP, bem pontuado tanto sobre os
antecedentes
maculados,
com trânsito em julgado anterior a data da conduta ilícita apurada no presente feito, nos autos do
Proc. nº 0006528-59.2014.814.0401, quanto a
conduta social
reprovável (uma vez que o ora apelante se encontrava foragido da colônia penal agrícola desde o dia 25/08/2021), bem como sobre a natureza da droga apreendida (20 invólucros contendo cocaína pastosa esbranquiçada, pesando 14,6g), altamente nociva à saúde dos usuários,
à luz do art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, que constitui elemento que justifica a elevação da reprimenda base, razão pela qual, deve ser mantido o
quantum
da pena arbitrado pelo
magistrado
a quo
,

observando-se que a reprimenda-base fixada
em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
e mais 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa,
revela-se justa e proporcional na hipótese, não havendo que se falar em pena-base exacerbada.

Na segunda etapa, o
recorrente requereu a
aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP, em razão da coculpabilidade do Estado pela prática do delito, tese que
não merece provimento
.

É que por mais que se atente ao atual cenário socioeconômico do país, a precária situação econômica do agente não autoriza o cometimento de crimes, notoriamente porque há outros meios lícitos para busca da sobrevivência, sem a necessidade de ofender direito alheio. Com efeito, querer imputar ao Estado ou à sociedade parcela da responsabilidade dos delitos é ignorar o livre arbítrio das pessoas e desmotivar aqueles que ainda se esforçam para sobreviver trabalhando honestamente, o que poderia culminar em um perigoso quadro de instabilidade e insegurança social.

Ademais, ainda que os fatores sociais possam influenciar na conduta do agente, estes só devem ser considerados na dosimetria da pena caso o sentenciante identifique uma relação entre a omissão estatal e o fato danoso, o que não ocorre
in casu
, uma vez que não há qualquer relação entre o crime praticado e a eventual privação de oportunidades ao apelante.

Nesse sentido,
verbis:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. VIA INADEQUADA. EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS.
TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO
. ORDEM DENEGADA.

(...)

2. O Superior Tribunal de Justiça não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. Ademais, conforme ressaltou a Corte estadual, sequer restou demonstrado ter sido o paciente prejudicado por suas condições sociais.

3. Habeas corpus denegado.

(HC n. 187.132/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 5/2/2013, DJe de 18/2/2013.)

Portanto, uma vez que não demonstrado qualquer nexo causal entre eventual omissão estatal e a prática do ilícito pelo apelante, inviável a aplicação da atenuante genérica do art. 66 em razão de alegada coculpabilidade do Estado pelo delito.

Assim, na etapa intermediária, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência,
por ostentar condenação agora nos autos da ação penal n.
002880-24.2016.8.14.0401
, com trânsito em julgado anterior a data da conduta ilícita apurada no presente feito, tendo sido sua reprimenda exasperada em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei nº. 11.343/2006,
que torno definitiva, por não reconhecer na etapa derradeira a incidência de qualquer causa de aumento ou diminuição de pena.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, bem como da reincidência do réu, impõe-se a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a, do CP, restando a pena de multa calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por derradeiro, o montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[2]
, motivo pelo qual, não acolho o pleito defensivo, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis,
em conformidade com o enunciado do art. 77, caput, do mesmo códex.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por todo o exposto, conheço parcialmente o recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[2]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Belém, 12/03/2024